Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007887-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), M. R. P. - CPF: 085.867.871-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SHEILA ROSA DE SOUSA PEREZ - CPF: 004.650.421-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente a falta dos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que, neste juízo de cognição sumária, os tratamentos pretendidos pela Embargante M.R.P. estão, em tese, excluídos do contrato entabulado entre as partes, o que afasta a verossimilhança de que há obrigatoriedade da operadora do plano de saúde custeá-los.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1007887-06.2021.8.11.0000

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
M.R.P.
(ID. 95724457) e, também, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 96347489), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A Embargante
M.R.P.
alega que não pode ser prejudicada pela interpretação mínima das cláusulas do contrato anexado aos autos, sem considerar as regulamentações vigentes da Agência Nacional de Saúde.

Assevera que “estes Embargos se justificam em pleno direito para que seja corrigida a falha na interpretação das normas vigentes, inerentes ao plano de saúde contratado”.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu turno, aduz que o acórdão ora embargado merece integração, uma vez que a Câmara foi omissa quanto aos ditames dos artigos 1.o, 10, 12 e seus incisos, 16 e seus incisos, todos da Lei 9656/98, bem como aos artigos, 47, 51 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que “
restou comprovado nos autos a necessidade da realização do referido tratamento, em razão do grande ganho de qualidade de vida que o paciente terá com a sua realização, sendo, portanto, abusiva a negativa de cobertura pela agravante
”.

Sob esses argumentos, aduz que
é evidente a omissão no acórdão, necessitando de aclaramento para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no ID 97129452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de Embargos de Declaração opostos por
M.R.P.
(ID. 95724457) e, também, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 96347489), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Ressai dos autos que a embargada
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1002713-02.2021.8.11.0037, deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor de
M. R. P.
, representada por sua genitora
Sheila Rosa de Sousa Perez
, e determinou que a Recorrente custeie os tratamentos prescritos à infante.

Os tratamentos consistem em Terapia com psicólogo na abordagem ABA por 10 (dez) horas semanais; Terapia com psicólogo na abordagem Denver por 3 (três) vezes na semana e Terapia com Terapeuta Ocupacional método sensorial 3 (três) vezes na semana pelos próximos três meses, conforme indicação médica (Id. no 86493963, págs. 01/06).

Em suas razões recursais, a Agravante, ora Embargada, alegou que não há previsão destes tratamentos no Rol de Procedimentos da ANS, bem como, não há cobertura contratual apta a amparar tais procedimentos, sendo lícita a negativa da operadora.

Afirmou que inexiste ilegalidade quando a operadora já oferece procedimento inserido no rol da ANS e a parte contrária não comprova a sua ineficácia.

Asseverou que não há evidência de superioridade ao tratamento convencional, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento de reabilitação.

Sustentou que a medida liminar concedida pelo Juiz singular impõe prejuízos financeiros irreparáveis, causando impactos na prestação de serviços a outros beneficiários do plano de saúde.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que fosse suspensa a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que fosse reformada a decisão singular.

Após analisar detidamente as razões, contrarrazões recursais e o parecer ministerial, o recurso foi provido e, consequentemente, indeferida a tutela de urgência.

Inconformada, a
embargante
M.R.P.
alega que não pode ser prejudicada pela interpretação mínima das cláusulas do contrato anexado aos autos, sem considerar as regulamentações vigentes da Agência Nacional de Saúde.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu turno, aduz que o acórdão ora embargado merece integração, uma vez que a Câmara foi omissa quanto aos ditames dos artigos 1.o, 10, 12 e seus incisos, 16 e seus incisos, todos da Lei 9656/98, bem como aos artigos, 47, 51 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

A omissão, por sua vez, ocorre quando a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que p
ara a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbrou na hipótese.

Conforme d
epreende-se da documentação que instruiu a exordial,
no item 12.1, “n” da Cláusula XII, que trata dos “Serviços não cobertos pelo contrato” há a
exclusão expressa
no tocante aos procedimentos ligados a
Fonoaudiologia
,
Terapia Ocupacional
, consulta ou tratamento em
Psicologia
e
Nutricionista
, exceto nos casos de internação hospitalar.

Tipo do Plano: CO-PARTICIPAÇÃO 4a CONSULTA – COLETIVO POR ADESAO

CLÁUSULA XII - SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO

n) Procedimentos ligados a Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado);

Desse modo, pelo menos neste momento processual, razão deve ser dada ao plano de saúde Embargado, pois os tratamentos pretendidos pela Embargante M.R.P. estão, em tese, excluídos da avença entabulada entre as partes, o que afasta a verossimilhança de que há obrigatoriedade da operadora em custeá-los.

Com efeito, por ora, e até prova robusta em contrário, não subsistem razões para impor à Embargada a obrigação de arcar com os ítens excluídos da contratação: tratamento com

Psicólogo
comportamental, especializado em pacientes com TEA, preferencialmente
na abordagem ABA (10 horas semanais); na abordagem Denver (3x por semana) e Terapia Ocupacional com método de integração sensorial (3x por semana pelos próximos 3 meses).

No entanto, apesar do óbice contratual, a Embargada informou ao Embargante a possibilidade de disponibilizar os tratamentos solicitados
pelo método convencional, mediante atendimento na rede credenciada.

Para maior clareza, transcrevo trecho da Carta encaminhada ao usuário em 15/03/2021 (ID 86493958):

[...] Foram solicitados os procedimentos denominados de PSICOLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO ESPECIALISTA NO MÉTODO ABA OU ABA – DENVER e TERAPIA OCUPACIONAL - TERAPIA SENSORIAL DE AYRES, sendo informado ao beneficiário que a Unimed Cuiabá disponibiliza a todos os beneficiários, atendimento e tratamento com Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais altamente capacitados e aptos a atender todos os diagnósticos, não sendo obrigado a fornecer todas as técnicas solicitadas pelos pacientes, conforme parecer do Conselho Federal de Psicologia anexo, tendo sido negado os métodos, por estar fora do ROL da Agência Nacional de Saúde. [...]

3 – DA CONCLUSÃO

A) A Unimed Cuiabá disponibiliza a todos os beneficiários da Unimed Cuiabá, atendimento e tratamento com Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais altamente capacitados a atender todos os diagnósticos, restando negado apenas os métodos (FORA DO ROL), diante disso, disponibilizamos a presente carta negativa para que tenha ciência dos limites estabelecidos no contrato e na legislação vigente;

B) Informamos que colocamos à disposição o tratamento com Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais, os quais estão aptos a realizar o tratamento necessário e adequado que o caso requer.

C) Por fim, ressaltamos que não há aqui uma negativa da Operadora em prestar os presentes serviços, mas sim, a informação de que o atendimento pode ser realizado com nossos Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais, que, como dito acima, são altamente capacitados.

Dessa forma, em que pese estar sensibilizada com a situação da criança, forçoso reconhecer que a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau merece reforma para afastar a obrigatoriedade da Embargada em custear os tratamentos de Psicólogo e Terapia Ocupacional pelo método solicitado, mantida a modalidade
convencional
já autorizada pelo plano de saúde durante o lapso temporal prescrito pelo profissional que a atende e com a frequência por ele recomendada.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15)– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TERAPIA COMPORTAMENTAL COM USO DA METODOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DO AUTISMO, FONOAUDIÓLOGA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DO AUTISMO, MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA –PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – EXCLUSÃO PELO CONTRATO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA DE URGÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de tratamento para procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado) fisioterapia e não prevê cobertura do tratamento específico solicitado pela parte autora, quais sejam: tratamento multidisciplinar com terapia comportamental com uso da metodologia ABA, terapia ocupacional com especialista em integração sensorial no tratamento do autismo, fonoaudióloga especialista no tratamento do autismo, musicoterapia e equoterapia, não se podendo, assim, exigir da requerida que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor. Não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias. (TJMT. Embargos de Declaração 10185525220198110000. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15)– PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – FONOAUDIOLÓGICO, FISIOTERAPICOMOTOR, PSICOTERÁPICO, TERAPIA OCUPACIONAL E EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – EXCLUSÃO EXPRESSA PELO CONTRATO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de tratamento para procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado) e não prevê cobertura do tratamento específico solicitado pela parte autora, quais sejam: tratamento Fonoaudiológico, Fisioterapicomotor, Psicoterápico, Terapia Ocupacional e Equoterapia, não se pode, assim, exigir da requerida que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10191839320198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020).

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021